Tribunal: TJDFT
Processo: 0723715-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE MONTANTE PARCIALMENTE CORRIGIDO. BIS IN IDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Realizada a perícia em liquidação provisória por arbitramento, apurou-se o valor devido corrigido monetariamente desde o desembolso de cada parcela e juros desde a citação na ação civil pública. O laudo homologado utilizou-se da metodologia geométrica para cálculo, em que aplicou a correção de 30,64% sobre a base já reajustada em 41,28% e resultou no índice de 84,32%.
2. A metodologia pretendida pelo agravante, com utilização do percentual obtido mediante a subtração simples e aplicada sobre valor parcialmente corrigido, ensejaria a incidência de correção monetária por duas vezes sobre parte do crédito, o que configuraria bis in idem e, consequentemente, resultaria no enriquecimento ilícito do credor.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.